Tribunal: TJSP
Processo: 1010060-98.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
APELAÇÃO – PREPARO – AUSÊNCIA – DESERÇÃO – EXEGESE DO ART. 1.007, DO CPC. Sendo o preparo um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, a sua falta ou o recolhimento fora do prazo legal acarreta a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO.